Tribunal: TJES
Processo: 0001048-84.2015.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001048-84.2015.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001048-84.2015.8.08.0061

APELANTE: MICHEL GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHEL GOMES

em face da r. Sentença (Id. 2137509, pp. 165-176), proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
147, do Código Penal
e nos
art
igos

12 e
15, da Lei nº 10.826/03
, à pena total de
02
(
d
ois
) anos de reclusão
e 01 (um)
ano e 01 (um) mês de
detenção e 3
6

(
t
rinta e seis
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais (Id. 2137510, pp. 35-53), o apelante requer: 1) a absolvição dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, por atipicidade (ausência de lesividade); 2) a absolvição do crime previsto no art. 147, do Código Penal, por ausência de dolo ou por aplicação do princípio da absorção; 3) na 2ª fase da dosimetria, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal; 4) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 5) a fixação de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões (Id. 3129347, pp. 3-16), em que se pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3160639).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 05 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001048-84.2015.8.08.0061

APELANTE: MICHEL GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHEL GOMES

em face da r. Sentença (Id. 2137509, pp. 165-176), proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
147, do Código Penal
e nos
art
igos

12 e
15, da Lei nº 10.826/03
, à pena total de
02
(
d
ois
) anos de reclusão
e 01 (um)
ano e 01 (um) mês de
detenção e 3
6

(
t
rinta e seis
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Narra a Denúncia que, no dia 10 de maio de 2015, com intuito de ameaçar a senhora Ana Bergamo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências e dentro da residência em que vivia com a vítima.

Consta, ainda, que o denunciado mantinha, sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo e munições de uso permitido.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de ameaça, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
dos fatos, nem a
autoria
por parte do apelante, que argumenta, inicialmente, a ausência de lesividade das condutas tipificadas no
Estatuto do Desarmamento
, ou, em outras palavras, invoca o
princípio da insignificância
.

Como se sabe, o princípio da insignificância ou da bagatela é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Nessas situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

A jurisprudência sempre se mostrou refratária à incidência do princípio da insignificância nos crimes de perigo abstrato, dos quais as figuras dos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são exemplos (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1700630/RS, julgado em 04/10/2018; STF, RHC 158087 AgR, julgado em 28/09/2018).

Não obstante, a Corte Suprema passou a admitir
excepcionalmente

a incidência da insignificância em alguns casos pontuais:
a)

“Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22”
(RHC 143449, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017;
b)

Paciente que portava uma munição calibre 40
(HC 133984, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016).

O caso vertente, contudo, não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais, porquanto o paciente não apenas possuía a arma, mas ela
estava municiada
, e
foi efetivamente disparada por ele
,
com intuito de amedrontar a vítima,

dentro da residência
.

Tais circunstâncias rechaçam, em absoluto, a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, pois não se pode falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou quaisquer das demais fórmulas que caracterizam o instituto, motivo pelo qual considero devidamente preenchido o juízo de tipicidade material do fato.

Prosseguindo, quanto à
alegação de ausência de dolo
no
crime de ameaça
(art. 147, do Código Penal), é evidente que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

No caso vertente, observa-se que, embora as ameaças tenham sido apresentadas no contexto de uma briga, e, conquanto o apelante estivesse embriagado, os autos demonstram que o apelante, nesse contexto, efetuou, inclusive, disparos de arma de fogo dentro da residência, conduta que se revela suficiente a causar temor, tanto que, no caso vertente,
a vítima buscou refúgio, trancando-se no banheiro, e, posteriormente, na residência de sua mãe, bem como acionou a Polícia Militar.

Com efeito, não ignoro que, em juízo, a vítima disse que não estava dentro da casa no momento do disparo, mas, sim, que estava chegando na residência (Id. 2137509, p. 93), contudo, obtive a mesma percepção do d. Magistrado de origem, no sentido de que tais declarações não correspondem à realidade, sendo apresentadas com nítido intuito de inocentar o apelante, com quem voltou a residir. A propósito, observo que, na esfera policial, a vítima disse que, durante a briga,
ela se refugiou no banheiro, e que o apelante atirou na porta
desse banheiro
(Id. 2137508, p. 19),
informações essas confirmadas, em juízo, pelo Policial Militar responsável pela ocorrência
(Id. 2137509, p. 139).

Efetivamente, o fato de o acusado estar embriagado pode ter servido de um
gatilho
ou um
desinibidor
, mas, a meu sentir, pelas circunstâncias objetivas e subjetivas, não considero suficiente para concluir que tais ameaças não seriam sérias ou que seriam inidôneas a causarem algum tipo de intimidação ou temor na vítima, até porque o art. 28, II, do Código Penal, rege que
não exclui a imputabilidade penal
“a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”
.

Passando a analisar a tese relacionada ao
princípio da consunção
, a jurisprudência orienta que
“A absorção dos crimes de ameaça por um dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento aplicáveis à espécie - art. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 - pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação.
Vale dizer, o porte da arma de fogo ou o seu disparo devem ter como finalidade exclusiva a prática dos delitos de ameaça. Ausente essa vinculação com os crimes fim, não há se falar em consunção, havendo, pois, crimes autônomos de porte de arma de fogo e de seu disparo”
(STJ, AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021)

Recentemente, essa eg. Câmara Criminal, em Apelação de minha relatoria, afastou argumento semelhante, dizendo que,
naquele contexto fático
,
não havia absorção entre as condutas
, pois
os disparos não haviam sido perpetrados para amedrontar, mas, sim, para descarregar a ira, motivada por ciúmes, e, além disso, naquele caso, o apelante havia proferido outras ameaças de morte
, de modo que não havia esgotamento de uma conduta pela outra (TJES, Apelação Criminal 0002207-73.2019.8.08.0012, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

O presente caso
, a meu sentir,
se afigura um tanto diverso,
o que demonstra a dinamicidade do Direito Penal, e a especial necessidade de que se analise pormenorizadamente cada caso concreto, a fim de evitar uma indevida reprodução irrefletida de julgados, sem que se debruce adequadamente sobre o substrato fático que ensejou cada precedente invocado.

Com efeito, no presente caso, desde a Denúncia,
a imputação do crime de ameaça está
única
e
exclusivamente
vinculada aos disparos de arma de fogo
realizados na presença da vítima,
sendo n
arrado
que tais disparos foram efetuados com a finalidade de ameaçar a vítima
,
não sendo descrita nenhuma outra conduta capaz de caracterizar autonomamente o crime previsto no art. 147, do Código Penal.
Transcrevo o único trecho pertinente da Denúncia (Id. 2137508, pp. 3-4):

“
Segundo consta, o denunciado MICHEL GOMES, no dia 10 de maio de 2015,
com o intuito de ameaçar
a senhora Ana Bergamo, efetuou disparos de arma de fogo nas adjacências e dentro da residência em que vivia com a vítima.”

Dessa forma, diferentemente do outro contexto citado,
no caso
vertente
,
a
ocorrência de
ameaça é extraída única e exclusivamente da conduta de disparar arma de fogo
, sendo este último crime mais grave, consumindo toda a lesividade e a reprovabilidade inerentes ao crime contra a liberdade pessoal, motivo pelo qual, em nome do princípio da correlação (adstrição), não tenho como rechaçar a aplicação do princípio da absorção ao caso em espécie, conforme orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, supracitada.
Excluo
, portanto, a condenação inerente ao crime de ameaça –
01 (um) mês de detenção.

Vale registrar, por oportuno, que não é possível aplicar o princípio da absorção em relação aos delitos previstos nos artigos 12 e 15, do Estatuto do Desarmamento, pois, no caso,
a posse irregular da arma de fogo precedeu a prática dos disparos
,
não tendo ocorrido exclusivamente como meio para o segundo evento
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.942.292/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022; AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021).

Ultrapassado este ponto, quanto à
dosimetria
, a defesa pretende o afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na r. Sentença.

O argumento
não procede
, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (Apelação Criminal, 012200706351, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022; Apelação Criminal, 048140227876, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022).

Preservam-se, portanto, as penas aplicadas, em concurso material, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, que se totalizam em
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Em seguida, a defesa postula a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do Código Penal), porém entendo que o pleito não merece prosperar, pois o crime de
disparo de arma de fogo,
no caso concreto, foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo do benefício legal, valendo ressaltar que o fato de ter havido a absorção do crime de ameaça pelo crime de disparo de arma de fogo não afasta essa circunstância fática inibidora.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
à advogada Dra.
Adriana Côrtes Caprini, OAB/ES nº 27.695.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante do crime previsto no art. 147, do Código Penal, em função do princípio da absorção, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, fixando a pena final em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 36 (TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001048-84.2015.8.08.0061

APELANTE: MICHEL GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03). AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE
DOLO DO CRIME DE AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. A
TENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231, DO STJ
.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
P
ARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A jurisprudência sempre se mostrou refratária à incidência do princípio da insignificância nos crimes de perigo abstrato, dos quais as figuras dos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 são exemplos. Não obstante, a Corte Suprema passou a admitir excepcionalmente a incidência da insignificância em alguns casos pontuais. O caso vertente, contudo, não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais, porquanto o paciente não apenas possuía a arma, mas ela estava municiada, e foi efetivamente disparada por ele, com intuito de amedrontar a vítima, dentro da residência.

2. Embora as ameaças tenham sido apresentadas no contexto de uma briga, e, conquanto o apelante estivesse embriagado, os autos demonstram que o apelante, nesse contexto, efetuou, inclusive, disparos de arma de fogo dentro da residência, conduta que se revela suficiente a causar temor, tanto que, no caso vertente, a vítima buscou refúgio, trancando-se no banheiro, e, posteriormente, na residência de sua mãe, bem como acionou a Polícia Militar.

3. Assiste razão à defesa ao pretender a absorção (consunção) do crime de ameaça (menos grave) pelo crime de disparo de arma de fogo (mais grave), haja vista que, no presente caso, desde a Denúncia, a imputação do crime de ameaça está única e exclusivamente vinculada aos disparos de arma de fogo realizados na presença da vítima, sendo narrado que tais disparos foram efetuados com a finalidade de ameaçar a vítima, não sendo descrita nenhuma outra conduta capaz de caracterizar autonomamente o crime previsto no art. 147, do Código Penal. Situação que não se confunde com o substrato fático apresentado na Apelação Criminal nº 0002207-73.2019.8.08.0012. Recurso provido, neste ponto.

4. Este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

5. A defesa postula a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do Código Penal), porém o pleito não merece prosperar, pois o crime de disparo de arma de fogo, no caso concreto, foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo do benefício legal, valendo ressaltar que o fato de ter havido a absorção do crime de ameaça pelo crime de disparo de arma de fogo não afasta essa circunstância fática inibidora.

6. Fixados honorários recursais à advogada dativa.

7
.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.